Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-84.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801424-84.2022.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON JÚNIOR ALMEIDA COSTA SILVA, JOSE AMILTON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801424-84.2022.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

APELANTE: ANDERSON JÚNIOR ALMEIDA COSTA SILVA E JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR(A):DESª. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPROVIMENTO.
MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são satisfatórios para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da testemunha, na fase policial, corroborado e harmônico com os depoimentos das vítimas na fase instrutória.

2.

Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos apelantes. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Precedentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

4.

Mantido o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência da reincidência e do
quantum
estipulado.

5.

Não havendo informações atuais e suficientes acerca do período de prisão cautelar do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Todavia, de ofício, redimensiono a pena defintiva. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, todavia, de ofício, realizado o redimensionamento da pena definitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ANDERSON JÚNIOR ALMEIDA COSTA SILVA e JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, I, ambos do Código Penal. (ID 15381124)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal,
cominando a
ANDERSON JÚNIOR ALMEIDA COSTA SILVA
a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa,
com cumprimento da reprimenda em regime fechado, e, fixando para

JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA
a reprimenda no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa
, com cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 15381238).

Em suas razões recursais, a defesa aduziu nulidade em razão do ato de reconhecimento
não ter observado o disposto no art. 226 do CPP, assim como pleiteou a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver os ora apelantes, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou o redimensionamento da reprimenda basilar ao patamar mínimo legal, aduzindo adequação da pena aos vetores da proporcionalidade. Em relação ao apelante José Amilton da Silva Oliveira, demandou ainda a redução da pena aquém do mínimo, face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, assim como aplicação da detração.
Por fim, o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 15381259).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15381261).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 16102154).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição dos recorrentes, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...)

Noticiam os inclusos autos que no dia 15/04/2022, por volta das 03j, na praia de Ajuruteua, neste município, os acusados ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA SILVA e JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, subtraíram, dolosamente, para si 01 (um) cordão em ouro, 01 (um) relógio Technos e 01 (um) celular Iphone 11 Pro Max, cor verde, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca, da vítima IAGO YORRAN RIBEIRO DA SILVA.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima estava na Praia de Ajuruteua, quando os denunciados apareceram portando um facão e uma foice anunciando o assalto, chegando a desferir um golpe de foice no ofendido, ameaçando-o de morte caso não lhes dessem seus pertences, subtraindo-lhes o cordão de ouro, o relógio e o aparelho celular.

Após os fatos, a vítima retornou até Capitão Poço, local onde reside, a fim de que pudesse rastrear o aparelho celular, vindo novamente para Bragança no dia seguinte, oportunidade em que reconheceu os denunciados mediante fotografias como sendo os autores do roubo.

O denunciado JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA confessou as acusações perante a autoridade policial, porém, não foi possível realizar a oitiva do acusado ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA SILVA, por encontrar-se custodiado.

Conforme Termo de Entrega anexo em ID 6082059 – Pág. 9, os bens subtraídos foram recuperados parcialmente após diligência policial.

(...) (ID 15381124).

Com efeito, a vítima em seu depoimento, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou de forma coesa, pormenorizada e com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, bem como, efetivou o reconhecimento dos apelantes, de forma indubitável.

Merece destaque o depoimento testemunhal do Policial ANTONIO ELIELSON SOARES ALVES, que participou do flagrante, relatando que os apelantes haviam penhorado os bens subtraídos para uma senhora na praia, bem como, confirma o reconhecimento dos apelantes como autores do crime, pelo ofendido, além do uso da arma branca.

Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao depoimento do apelante JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA, tanto em sede policial quanto na fase instrutória, em que confessa a prática delitiva perpetrada, descrevendo de forma detalhada e coesa, toda a ação delituosa, corroborando a versão apresentada pela vítima.

Nesse sentido, constato que o
modus operandi
descrito pela vítima e confessado por um dos apelantes, em depoimento instrutório, harmonizam-se, de modo a sedimentar um decreto condenatório contra os dois apelantes.

Com efeito, embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento da vítima, que em audiência confirmou de forma indubitável o reconhecimento dos apelantes, com plena convicção, que foram eles os autores do delito, estando a versão em harmonia com o depoimento da testemunha Antônio Elielson Soares Alves, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Nesse sentido, depoimento da vítima
Yago Yorran Ribeiro da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
constante do bojo da sentença condenatória (ID 15381238):

“
Que estava com amigos e duas moças; que foram comprar água e refrigerante; que estavam em Ajuruteua e era por volta de meia noite; que 20 (vinte) minutos após foram assaltados; que os assaltantes vieram pelas costas; que um dos assaltantes estava com uma foice e outro estava com um terçado; que quem levou o cordão estava com uma foice; que levaram um cordão, um celular e um relógio; que dos outros indivíduos do local não levaram nada; que
tudo se deu pela noite e os acusados estavam de cara limpa; que descreveu como eram em delegacia
; que foi devolvido o cordão, o relógio e o celular, só não o pingente; que apenas um dos acusados estava apontando a arma para a vítima; que tentou correr, mas caiu no chão
; que reconheceu os acusados em delegacia; que reconheceu os réus por meio de foto na delegacia;
que os fatos ocorreram por volta de 00:00 h e 01:00 h; que reconheceu os acusados por foto; que foi na delegacia fazer reconhecimento; que tentou localizar o celular depois do crime; que não conseguiu rastrear o celular; que a polícia militar que encontrou o celular e os objetos”.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).(...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (grifei)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado pelo uso de arma branca a arma e concurso de pessoas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria, para ambos os apelantes, no sentido de redução da pena base ao mínimo legal, por adequação aos vetores da proporcionalidade. E, em relação ao apelante José Amilton da Silva Oliveira, a incidência da pena intermediária aquém do mínimo, devido à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifico que figurou como desfavorável aos apelantes as
circunstâncias do crime
, corretamente justificada diante do deslocamento de 01 causa de aumento para a 1ª fase da dosimetria (concurso de pessoas), sendo portanto, fundamentação idônea e suficientemente apta a justificar a necessidade de maior rigor penal nessa fase da dosimetria,
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, a reprimenda deve ser fixada acima do mínimo legal, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Contudo, de ofício, realizo a redução da reprimenda a fim de adequar o acréscimo ao patamar de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial,
in casu
, fixando a pena basilar,
para ambos os apelantes
, ao patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau, de forma individualizada:

Em relação ao apelante ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA E SILVA:

Na 1ª fase da dosimetria, em razão de negativação das circunstâncias do crime, estabeleço a reprimenda basilar em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase do cálculo, inexistem atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência, o que aumenta a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, VII, do CPB (arma branca), ensejando incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), fixando como pena final, concreta e definitiva o montante de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, fixado na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inviável o pleito de mudança para regime menos gravoso, permanecendo o regime fechado para cumprimento de sua pena por ser o réu reincidente, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CPB.

Em relação ao apelante
JOSÉ AMILTON DA SILVA OLIVEIRA:

Na 1ª fase da dosimetria, em razão de negativação das circunstâncias do crime, estabeleço a reprimenda basilar em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase do cálculo, inexistem agravantes, mas face à
aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal do delito em apreço, nesse ponto,
anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta feita, fixo a pena intermediária, ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

figurando
incabível o pleito pretendido de redução da reprimenda aquém do mínimo legal
.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, VII, do CPB (arma branca), ensejando incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), fixando como pena final, concreta e definitiva o montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixada no valor mínimo unitário.

Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”,
do Código Penal.

Deixo de proceder ao pleito de detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder aos devidos cálculos.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
contudo,
de ofício
, procedo ao redimensionamento da pena-base para ambos os apelantes, e consequentemente, da pena definitiva,
fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa para o nacional
ANDERSON JUNIOR ALMEIDA COSTA E SILVA
,
e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o apelante JOSE AMILTON DA SILVA OLIVEIRA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024